Tribunal: TJMT
Processo: 1032992-22.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032992-22.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MARIA EUNICE DE ALMEIDA - CPF: 021.712.561-17 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), MARIA EUNICE DE ALMEIDA - CPF: 021.712.561-17 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), UNIVIDA ADMINISTRADORA DE SEGUROS DE PESSOAS LTDA - CNPJ: 02.312.391/0001-05 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO do banco e NEGOU PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATAÇÃO DE SEGURO – DESCONTOS INDEVIDOS -DESCONHECIMENTO DOS TERMOS E INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE - NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

Conforme o disposto no art. 373, II, do CPC, cabe à parte ré comprovar a existência do débito do qual derivou os descontos do beneficio previdenciário da parte autora, devendo fazê-lo notadamente pela exibição do instrumento contratual.

Ausente à prova válida da celebração do negocio consignado, pois não apresentado o contrato, cabe à declaração de inexistência do contrato e a devolução das parcelas pagas, com efetiva devolução da quantia creditada, sob pena de enriquecimento sem causa de ambas as partes.

Atualmente, é regra a devolução dobrada do indébito, como definido pelo STJ no julgamento do EAREsp 676.608/RS publicado em 30.03.2021, com modulação de efeitos a partir da publicação, sendo possível excepcioná-la, caso comprovado o engano justificável do fornecedor ao exigir o débito do consumidor, como nos casos de fraude praticada por terceiro.

Meros dissabores, aborrecimentos e contrariedades decorrentes de descontos indevidos por inexistência de contratação, sem maiores repercussões negativas em desfavor do nome e da imagem do consumidor, não geram danos morais suscetíveis de reparação pecuniária.

Constatando-se que os descontos não resultaram em comprometimento de renda, bem como inexistente prova de maiores transtornos, não há falar em condenação da instituição financeira à reparação civil por danos morais.

Decaindo a autora de parte mínima dos pedidos, não há falar em sucumbência recíproca, devendo ser mantida a condenação eis que obedecidos os requisitos do artigo 85, §2, do CPC.

Deixo de majorar os honorários recursais, tendo em vista a condenação de primeiro grau ter feita no teto máximo do artigo 85, §11º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por MARIA EUNICE DE ALMEIDA e BANCO BRADESCO S.A., contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cc Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1032992-22.2022.8.11.0041 movida em desfavor de BANCO BRADESCO S.A e UNIVIDA ADMINISTRADORA DE SEGUROS DE PESSOAS LTDA., julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente o débito no valor total de R$ 201,00, determinando que as requeridas restituam, solidariamente, o valor efetivamente descontado de forma dobrada a autora, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso de cada parcela, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação. Diante da sucumbência mínima, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, § 2° do CPC.

A indignação da primeira recorrente (id. 203567176) quanto à sentença proferida é a falta de condenação em danos morais, isto porque houve, por parte dos recorridos, descontos indevidos e fraudulentos em sua conta corrente, fato este que ultrapassa a barreira suportável pelo cidadão comum, e consequentemente configurando o dano moral.

No mais, no caso em tela trata-se de dano moral
in re ipsa
, isto porque, note-se que a abusividade das apeladas ocasionou no apelante desgaste, frustração, ansiedade e transtornos, extrapolando, e muito, os meros dissabores e incômodos rotineiros. Tal constrangimento claramente ultrapassou o limite da normalidade alterando o estado psíquico do recorrente culminando em danos de ordem moral passíveis de reparação.

Requer a apelante, o recebimento, processamento e remessa para instância superior para o devido julgamento do recurso, para que diante dos fatos e fundamento exposto acima dar-se total provimento do recurso nos termos mencionado, reformando a sentença proferidas em ID: 138383260.

Contrarrazões. (id.203567184)

Já o segundo apelante BANCO BRADESCO S/A em suas razões (id. 203567179), requer primeiramente seja reconhecida a ilegitimidade passiva deste Banco recorrente, julgando-se extinto o feito com relação ao BANCO BRADESCO S.A., nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

No mérito, aduz que não se pode admitir a condenação do Banco pela cobrança, pois restou evidente que não houve falha na prestação de serviço por parte deste, que sempre agiu em estrita consonância com os ditames legais aplicáveis ao caso.

Argumenta que, não há que se falar em condenação do Banco à repetição de indébito, simples ou em dobro, visto que todas as quantias cobradas pela recorrente se deram por requerimento da correquerida e a ela foram repassadas, ou seja, o Banco não deteve quaisquer valores, não podendo ser, portanto, condenado à devolução.

Aduz que não há que se falar em restituição de valores por parte do Banco, sob pena de configurar enriquecimento ilícito da parte contrária e da correquerida, o que é inadmissível em nosso ordenamento jurídico.

Por fim, face ao baixo grau de complexidade da demanda, à produção de prova exclusivamente documental e ao tempo transcorrido entre o ajuizamento da ação e a prolação da sentença, requer-se a reforma da r. sentença, arbitrando-se o valor de honorários advocatícios no mínimo legal (10% - dez por cento)

Prequestiona os artigos: 5º, II, V, X, XXXVI e LV, V da Constituição Federal; art. 102 e 105, III, “a” - CF; arts. 26 e 27, do Código de Defesa do Consumidor; arts. 944 e 945, do Código Civil, requerendo manifestação expressa e específica deste colegiado a este respeito.

Requer seja o presente recurso conhecido em seus efeitos devolutivo e suspensivo e integralmente provido, para o fim de reformar a r. sentença, ora Apelada, diante dos argumentos fáticos e jurídicos ora expendidos, julgando a demanda totalmente improcedente, condenando a parte apelada ao pagamento das verbas sucumbenciais e despesas processuais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, tratam-se de recursos de apelação interpostos por MARIA EUNICE DE ALMEIDA e BANCO BRADESCO S.A., contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1032992-22.2022.8.11.0041 movida em desfavor de BANCO BRADESCO S.A e UNIVIDA ADMINISTRADORA DE SEGUROS DE PESSOAS LTDA., julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente o débito no valor total de R$ 201,00, determinando que as requeridas restituam, solidariamente, o valor efetivamente descontado de forma dobrada a autora, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso de cada parcela, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação. Diante da sucumbência mínima, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, § 2° do CPC.

Pois bem.

Primeiramente com relação à ilegitimidade passiva aventada pelo banco ora segundo apelante, tem-se que deve ser rejeitada.

Não há falar em exclusão da Responsabilidade do corréu Banco Bradesco S/A, pois a requerente ora apelada busca com a demanda ser ressarcida pelos supostos danos sofridos em decorrência do desconto indevido realizado em sua conta bancária mantida junto ao segundo requerido, sendo certo que tal desconto foi autorizado pelo banco apelante.

Ademais, além da responsabilidade das instituições financeiras serem do tipo objetiva, são também solidárias; ou seja, as instituições financeiras respondem solidariamente com a seguradora; não merecendo ser acolhida a preliminar.

No mérito, analisando os autos, tenho que não assiste razão o banco apelante, eis que nos termos do artigo 373, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, acrescentando o artigo 369 do mesmo diploma legal, que todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, são hábeis para provar a veracidade dos fatos em que se funda a ação ou a defesa.

Não obstante, nas ações declaratórias de inexistência de débito, o ônus da prova compete ao réu, pela impossibilidade de fazer o autor a prova negativa da causa da obrigação.

Nesse sentido, ensina CELSO AGRÍCOLA BARBI: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim, a natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação.

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, então credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na inicial" (Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 1998, v. 1, p. 80).

Em situações similares à dos autos, já decidiu este Egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR. DÉBITO INEXISTENTE. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. NEGLIGÊNCIA DA RÉ. SENTENÇA MANTIDA. - Tratando-se de ação de indenização por danos morais em que o Autor afirma a inexistência de débito apto a justificar a inserção em cadastro de inadimplentes, é ônus do réu, pretenso credor, provar a existência de vínculo contratual, por tratar-se de prova negativa. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.11.061272-1/001, Relator (a): Des.(a) José Marcos Vieira, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/01/2015, publicação da súmula em 09/02/2015).

Dessa forma, cabe à suposta credora o ônus de demonstrar a existência do débito que deu origem à inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito.

Ademais, restou demonstrada a responsabilidade objetiva da instituição financeira apelante, posto que fortuitos internos desse tipo – fraudes – se relacionam com os próprios riscos da atividade econômica desenvolvida pelo Apelante.

Assim, diante do acervo probatório revela ser incontroverso
que os valores descontados são inexigíveis, diante da ausência de comprovação da contratação do seguro.

Assim sendo, não havendo prova do contrato que deu origem aos descontos, inexigíveis os valores descontados; restando provado os danos materiais, devendo a parte requerida devolver o valor dos descontos apresentados pela autora.

No caso em apreço, a repetição do indébito deve ser feita na forma simples, pois a devolução das parcelas indevidamente cobradas está sujeita ao disposto no § único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se a caracterização da má-fé para formação do dever de repetir em dobro, o que não restou comprovado na hipótese.

Quanto ao recurso da parte autora, cinge-se a análise da condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e sua quantificação.

É certo que "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito" (CC, art. 182).

O dano moral revela-se na repercussão de índole não patrimonial da conduta ofensiva. Em outras palavras, traduz em consequências que afetem contexto social, familiar, econômico, comunitário da vítima.

A configuração pressupõe grave agressão a direito da personalidade, capaz de provocar abalo, sofrimento, humilhação, desequilíbrio psicológico por um período de tempo desarrazoado.

Malgrado a incidência de descontos na conta corrente sem instrumento jurídico válido, não existem elementos concretos do constrangimento vivido pela Autora capaz de atingir sua intimidade, honra, privacidade, reputação.

Ressalte-se que
embora patente o contratempo, não há na questão litigiosa qualquer evidência de que os mesmos tenham chegado a comprometer a subsistência da autora ou de sua família, nem que tenham dado causa à inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Ademais, constata-se que conforme comprovado, não se constata qualquer tentativa administrativa para obstar a cobrança, eis que a autora aguardou mais de ano para buscar o cancelamento do débito, conforme inclusive comprovado pelos extratos juntados aos autos.

Assim, não existe prejuízo concreto de ordem moral a justificar reparação civil.

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. (TMT - N.U 1005380-61.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA “PACTA SUNT SERVANDA”. ARTIGO 6º INCISO V DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE COMPROVADA. REVISÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 6. A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. 7. No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in re ipsa”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia ao autor/apelado comprovar que sofreu os danos morais. [...] (TJMT - N.U 1023268-96.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 22/05/2020)

Assim, se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

Dessa forma, diante do exposto, não há de ser reconhecida a existência de danos morais no caso em apreço.

Relativamente ao prequestionamento explícito da matéria ventilada no apelo do banco, visando a evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressaltando que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso do banco, apenas para determinar que a repetição do indébito seja feita na forma simples; e,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, mantendo os demais termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024